Tribunal: TJDFT
Processo: 0726447-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALTERAÇÃO DO DOMICÍLIO DA CURATELADA DURANTE O PROCESSO. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. FORO DE DOMICÍLIO DA CURATELADA. ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO.

1. Na ação de prestação de contas em que figurar réu incapaz, o juízo competente é o foro do domicílio do incapaz, em consideração à defesa da parte notadamente hipossuficiente na relação processual bem como a necessidade de fiscalização da curatela, além de facilitar-lhe o acesso ao Poder Judiciário, em especial a locomoção e realização de eventuais diligências.
2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Segunda Vara de Família e Órfãos e Sucessões de Águas Claras, o suscitante.